Tribunal: TJES
Processo: 0028281-70.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0028281-70.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUI SEBASTIAO BARBOSA LIRA

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO DE FÁBRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta-se
“
o sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido
”. (AgInt no AREsp n. 2.326.927/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.).
2.
Sopesando as diretrizes acima apontadas e considerando que a indenização por dano moral deve revestir-se de caráter pedagógico, inibidor, compensatório e punitivo, em especial o fato de que os autores estavam realizando uma viagem quando o veículo zero quilômetro apresentou defeito de fábrica, bem como a capacidade financeira das Demandadas (Apeladas), a quantia arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais) para os 02 (dois) autores mostra-se insuficiente devendo ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), ou seja, R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, valor que se amolda às peculiaridades do caso concreto.
3.
Sentença reformada. Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, e por maioria de votos, não impor a inversão do ônus sucumbencial.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028281-70.2015.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 26/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 171-174) por meio da qual o Magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória (ES), nos autos da Ação de Indenização proposta por Rui Sebastião Barbosa Lira, ora Apelante, em desfavor das Apeladas, acolheu em parte o pedido autoral para condenar a:

1ª Requerida, General Motors do Brasil Ltda, ao pagamento de R$1.320,00 (hum mil e trezentos e vinte reais), decorrente de cobrança indevida;

1ª e 2ª Requeridas a pagarem, solidariamente, em favor dos Requerentes R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral.

Nas razões de recurso (fls. 180-193) os Apelantes pugnam pela reforma da Sentença sustentando a necessidade de majoração dos danos morais.

Contrarrazões recursais (fls. 224-230 e 242-245) pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório
. Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 171-174) por meio da qual o Magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória (ES), nos autos da Ação de Indenização proposta por Rui Sebastião Barbosa Lira, ora Apelante, em desfavor das Apeladas, acolheu em parte o pedido autoral para condenar a:

1ª Requerida, General Motors do Brasil Ltda, ao pagamento de R$1.320,00 (hum mil e trezentos e vinte reais), decorrente de cobrança indevida;

1ª e 2ª Requeridas a pagarem, solidariamente, em favor dos Requerentes R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral.

Afirma a parte autora, ora Apelantes, em síntese, que:
(1)
em 15/05/2014, o primeiro Requerente adquiriu na Autovil, concessionária Chevrolet, em nome de sua mãe a segunda Requerente, o veículo Chevrolet Cobalt 1.8 L, ano 2014/2014 zero quilometro, conforme documento do carro em anexo;
(2)
após todos os procedimentos legais e necessários, o primeiro Requerente, retirou o carro da concessionária acreditando estar o mesmo em perfeitas condições de uso e com toas as funcionalidades dentro daquilo que se espera de um carro 0KM;
(3)
na mesma semana em que comprou o veículo, dia 20/05/2014 o primeiro Requerente viajou para Bahia onde moram seus familiares, numa viagem que já lhe é rotineira aos finais de semana e feriados;
(4)
nessa viagem na altura da cidade de Ibiraja, (check liste do reboque em anexo), não ocorreu tudo como o planejado, tendo em vista que o veículo apresentou problemas na embreagem e quase causou um acidente grave, que foi evitado apenas pela destreza do Requerente ao volante bem como seu grande conhecimento da estrada em que estava trafegando, haja vista a grande frequência com que faz o trajeto;
(5)
como o veículo não andava mais, o Requerente solicitou o serviço de Reboque, até a cidade onde tinha concessionária Chevrolet mais próxima, que foi a cidade de Nanuque/MG;
(6)
o Requerente foi informado que o problema se tratava de desgaste, mal uso e que o serviço não seria coberto pela garantia;
(7)
Após um longo período, a Autovil emitiu um laudo técnico onde as suspeitas do Requerente foram confirmadas, ou seja, não se tratava de “
desgaste e sim uma falha no atuador, que poderia ser substituído em garantia, até porque o veículo tinha apenas 4 dias de uso
”, em anexo. A peça está guardada até hoje com o Requerente.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta-se
“
o sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido
”. (AgInt no AREsp n. 2.326.927/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.).

No que diz respeito à quantificação dos danos morais
, sabe-se que deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja tão alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar atos similares.

Acerca do tema, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho:

“
Na reparação do dano moral, o dinheiro não desempenha função de equivalência, como no dano material, mas, sim, função satisfatória.

Quando a vítima reclama a reparação pecuniária em virtude do dano moral que recai, por exemplo, em sua honra, nome profissional e família, não está definitivamente pedindo o chamado pretio doloris, mas apenas que se lhe propicie uma forma de atenuar, de modo razoável, as consequências do prejuízo sofrido, ao mesmo tempo em que pretende a punição do lesante.

Dessa forma, resta claro que a natureza jurídica da reparação do dano moral é sancionadora (como consequência de um ato ilícito), mas não se materializa através de uma "pena civil", e sim por meio de uma compensação material ao lesado, sem prejuízo, obviamente, das outras funções acessórias da reparação civil”. (Novo curso de direito civil, v. 3, responsabilidade civil. 17ª ed. São Paulo: 2019, p. 134)

De acordo com o artigo 944 do Código Civil, o valor do dano moral deve ser pautado na extensão do dano, inexistindo elementos que possam servir de parâmetro, sendo ao arbítrio do julgador a sua ponderação. Vejamos:

Art. 944.
A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Ao analisar o dispositivo legal mencionado,
Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto apresentam as seguintes considerações:

“
(...) Quanto à quantificação dos danos morais, observa-se que se tem seguido o critério bifásico, distinguindo valoração de quantificação. Na primeira fase, - de valoração -, será constatada a existência do dano extrapatrimonial pela violação a situações jurídicas existenciais. Em regra, o dano moral será "in reipsa", porém não basta a narração dos fatos para que o magistrado seja capaz de inferir a ofensa à dignidade da pessoa humana. Na segunda fase, haverá propriamente a quantificação do dano moral. Aqui, não mais cabe considerar o fato lesivo, porém sua extensão, seu impacto na pessoa da vítima, em vista da individualização do dano moral. Assim, a decisão judicial deverá revelar a razoável relação entre as particularidades da vítima e o valor da condenação. Neste segundo momento de quantificação, não caberá ao magistrado indagar a respeito da situação financeira do ofendido como elemento de maior ou menor impacto para o arbitramento de uma reparação. Por outro lado, revela-se determinante para a quantificação a gravidade objetiva do fato lesivo e suas consequências na subjetividade do ofendido, as quais determinarão o montante compensatório. Por isso, nos posicionamos contrariamente à tarifação ou ao tabelamento do dano. Não existem dois danos existenciais iguais, cada dano apresenta singularidades que pedem exame próprio”. (Código civil comentado artigo por artigo. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 914).

No que tange à quantificação do dano moral, entendo que em casos desta natureza, deve o Julgador se pautar pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as diretrizes acima apontadas e considerando que a indenização por dano moral deve revestir-se de caráter pedagógico, inibidor, compensatório e punitivo, em especial o fato de que os autores estavam realizando uma viagem quando o veículo zero quilômetro apresentou defeito de fábrica, bem como a capacidade financeira das Demandadas (Apeladas), a quantia arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais) para os 02 (dois) autores mostra-se insuficiente devendo ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), ou seja, R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, valor que se amolda às peculiaridades do caso concreto.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento, majorando a indenização por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da Sentença.

Inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

*

V O T O

DIVERGENTE

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Após analisar o brilhante voto da judiciosa relatoria, em razão da fundamentação feita e da análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, não tenho dúvida em acompanha-lo, porém apenas parcialmente.

Isso porque a Apelação visava apenas majorar a indenização por danos morais, situação em que o provimento do recurso não impõe a inversão do ônus sucumbencial, ao contrário do que constou no final do voto da relatoria.

Registro que a vitória dos Apelantes no primeiro grau sequer foi desafiada por recurso de Apelação pela parte vencida, aqui vencida.

Assim, de forma breve, divirjo parcialmente, apenas para que o provimento do recurso, neste caso, não imponha a inversão da sucumbência.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Acompanho o voto divergente da Desembargadora Convocada Heloísa Cariello.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 02/04/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares. Da análise do processado verifica-se que o apelo foi interposto apenas pela parte vencedora (autor) tão somente para requerer a majoração

da indenização dos danos morais arbitrados na sentença

para o valor de para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O eminente Relator deu parcial provimento ao

recurso para fixar a reparação extrapatrimonial em R$ 10.000,00 (dez mil reais),

invertendo, ao final, os ônus da sucumbência.

Contudo, como bem identificou a divergência inaugurada pela Desª. Conv. Heloisa Carrielo, com o êxito parcial do recurso, não é caso de inversão da sucumbência, mas sim de sua manutenção, porquanto além da inexistência da recurso voluntários dos Requeridos, a conclusão externada pelo eminente Relator impõe situação mais gravosa ao recorrente.

Assim, por digressivos outros fundamentos, acompanho a divergência, para dar provimento ao recurso, mantendo a sucumbência como fixada na sentença.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 16/04/2024

V O T O – V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso para majorar o valor da indenização por dano moral.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0028281-70.2015.8.08.0024

APELANTES
: RUI SEBASTIÃO BARBOSA LIRA E MARLENE BARBOSA PORTO

APELADAS:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA E AUTOVIL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 171-174) por meio da qual o Magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória (ES), nos autos da Ação de Indenização proposta por Rui Sebastião Barbosa Lira, ora Apelante, em desfavor das Apeladas, acolheu em parte o pedido autoral para condenar a:

1ª Requerida, General Motors do Brasil Ltda, ao pagamento de R$1.320,00 (hum mil e trezentos e vinte reais), decorrente de cobrança indevida;

1ª e 2ª Requeridas a pagarem, solidariamente, em favor dos Requerentes R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral.

Afirma a parte autora, ora Apelantes, em síntese, que:
(1)
em 15/05/2014, o primeiro Requerente adquiriu na Autovil, concessionária Chevrolet, em nome de sua mãe a segunda Requerente, o veículo Chevrolet Cobalt 1.8 L, ano 2014/2014 zero quilometro, conforme documento do carro em anexo;
(2)
após todos os procedimentos legais e necessários, o primeiro Requerente, retirou o carro da concessionária acreditando estar o mesmo em perfeitas condições de uso e com toas as funcionalidades dentro daquilo que se espera de um carro 0KM;
(3)
na mesma semana em que comprou o veículo, dia 20/05/2014 o primeiro Requerente viajou para Bahia onde moram seus familiares, numa viagem que já lhe é rotineira aos finais de semana e feriados;
(4)
nessa viagem na altura da cidade de Ibiraja, (check liste do reboque em anexo), não ocorreu tudo como o planejado, tendo em vista que o veículo apresentou problemas na embreagem e quase causou um acidente grave, que foi evitado apenas pela destreza do Requerente ao volante bem como seu grande conhecimento da estrada em que estava trafegando, haja vista a grande frequência com que faz o trajeto;
(5)
como o veículo não andava mais, o Requerente solicitou o serviço de Reboque, até a cidade onde tinha concessionária Chevrolet mais próxima, que foi a cidade de Nanuque/MG;
(6)
o Requerente foi informado que o problema se tratava de desgaste, mal uso e que o serviço não seria coberto pela garantia;
(7)
Após um longo período, a Autovil emitiu um laudo técnico onde as suspeitas do Requerente foram confirmadas, ou seja, não se tratava de “
desgaste e sim uma falha no atuador, que poderia ser substituído em garantia, até porque o veículo tinha apenas 4 dias de uso
”, em anexo. A peça está guardada até hoje com o Requerente.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta-se
“
o sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido
”. (AgInt no AREsp n. 2.326.927/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.).

No que diz respeito à quantificação dos danos morais
, sabe-se que deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja tão alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar atos similares.

Acerca do tema, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho:

“Na reparação do dano moral, o dinheiro não desempenha função de equivalência, como no dano material, mas, sim, função satisfatória.

Quando a vítima reclama a reparação pecuniária em virtude do dano moral que recai, por exemplo, em sua honra, nome profissional e família, não está definitivamente pedindo o chamado pretio doloris, mas apenas que se lhe propicie uma forma de atenuar, de modo razoável, as consequências do prejuízo sofrido, ao mesmo tempo em que pretende a punição do lesante.

Dessa forma, resta claro que a natureza jurídica da reparação do dano moral é sancionadora (como consequência de um ato ilícito), mas não se materializa através de uma "pena civil", e sim por meio de uma compensação material ao lesado, sem prejuízo, obviamente, das outras funções acessórias da reparação civil”. (Novo curso de direito civil, v. 3, responsabilidade civil. 17ª ed. São Paulo: 2019, p. 134)

De acordo com o artigo 944 do Código Civil, o valor do dano moral deve ser pautado na extensão do dano, inexistindo elementos que possam servir de parâmetro, sendo ao arbítrio do julgador a sua ponderação. Vejamos:

Art. 944.
A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Ao analisar o dispositivo legal mencionado,
Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto apresentam as seguintes considerações:

“(...) Quanto à quantificação dos danos morais, observa-se que se tem seguido o critério bifásico, distinguindo valoração de quantificação. Na primeira fase, - de valoração -, será constatada a existência do dano extrapatrimonial pela violação a situações jurídicas existenciais. Em regra, o dano moral será "in reipsa", porém não basta a narração dos fatos para que o magistrado seja capaz de inferir a ofensa à dignidade da pessoa humana. Na segunda fase, haverá propriamente a quantificação do dano moral. Aqui, não mais cabe considerar o fato lesivo, porém sua extensão, seu impacto na pessoa da vítima, em vista da individualização do dano moral. Assim, a decisão judicial deverá revelar a razoável relação entre as particularidades da vítima e o valor da condenação. Neste segundo momento de quantificação, não caberá ao magistrado indagar a respeito da situação financeira do ofendido como elemento de maior ou menor impacto para o arbitramento de uma reparação. Por outro lado, revela-se determinante para a quantificação a gravidade objetiva do fato lesivo e suas consequências na subjetividade do ofendido, as quais determinarão o montante compensatório. Por isso, nos posicionamos contrariamente à tarifação ou ao tabelamento do dano. Não existem dois danos existenciais iguais, cada dano apresenta singularidades que pedem exame próprio”. (Código civil comentado artigo por artigo. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 914).

No que tange à quantificação do dano moral, entendo que em casos desta natureza, deve o Julgador se pautar pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as diretrizes acima apontadas e considerando que a indenização por dano moral deve revestir-se de caráter pedagógico, inibidor, compensatório e punitivo, em especial o fato de que os autores estavam realizando uma viagem quando o veículo zero quilômetro apresentou defeito de fábrica, bem como a capacidade financeira das Demandadas (Apeladas), a quantia arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais) para os 02 (dois) autores mostra-se insuficiente devendo ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), ou seja, R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, valor que se amolda às peculiaridades do caso concreto.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento, majorando a indenização por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso para majorar o valor da indenização por dano moral.

Diante da ausência justificada do Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, fui chamada a votar na composição deste julgamento e, com todas as vências ao eminente Relator, não tenho dúvida em acompanhar a divergência inaugurada pela Des. Heloisa Cariello, para manter os ônus sucumbenciais como fixado na sentença.

É como voto, Havendo divergência em Apelação Cível, o julgamento deverá prosseguir com a tomada de mais dois votos, na forma prevista no art, 942 CPC,

V O T O

D I V E R G E N T E

Após analisar o brilhante voto da judiciosa relatoria, em razão da fundamentação feita e da análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, não tenho dúvida em acompanha-lo, porém apenas parcialmente.

Isso porque a Apelação visava apenas majorar a indenização por danos morais, situação em que o provimento do recurso não impõe a inversão do ônus sucumbencial, ao contrário do que constou no final do voto da relatoria.

Registro que a vitória dos Apelantes no primeiro grau sequer foi desafiada por recurso de Apelação pela parte vencida, aqui vencida.

Assim, de forma breve, divirjo parcialmente, apenas para que o provimento do recurso, neste caso, não imponha a inversão da sucumbência.

É como voto.

Vitória/ES, 26 de março de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocad
a

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0028281-70.2015.8.08.0024

APTES
: RUI SEBASTIÃO BARBOSA LIRA E MARLENE BARBOSA PORTO

APDAS:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA E AUTOVIL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR:
DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO
VISTA - ART.942, DO CPC

Em
inentes pares.
Da análise do processado verifica-se
que
o apelo foi interposto
apenas
pela parte vencedora (autor) tão somente para
requerer a
majoração

d
a indenização d
os danos morais arbitrados na sentença

para o valor de para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O eminente Relator
deu parcial
provimento
ao
recurso
para fixar a reparação extrapatrimonial em R$ 10.000,00 (dez mil reais),

invertendo, ao final, os ônus da sucumbência.

Contudo,
como bem identificou a divergência inaugurada pela Desª. Conv. Heloisa Carrielo,
com o êxito parcial do recurso, não é caso de inversão da sucumbência, mas sim de sua manutenção, porquanto além da inexistência da recurso voluntários dos Requeridos, a conclusão externada pelo eminente Relator impõe situação mais gravosa ao recorrente.

Assim, por digressivos outros fundamentos, acompanho a divergência, para dar provimento ao recurso, mantendo a sucumbência como fixada na sentença.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ